Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática dos delitos descritos no art. 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003, à pena de à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1 (um) ano de detenção e multa, além da incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006.

2. É incabível examinar o pleito de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não podendo o Habeas Corpus ser utilizado em substituição ao recurso próprio

3. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa – ainda que pendente de recurso – indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito.

4. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a maior parte da instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade.

5. Conforme jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto.

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.